Tribunal: TJES
Processo: 5000640-61.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000640-61.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IDALZA RITA CANAL FAVERO e outros (2)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000640-61.2021.8.08.0040

RECTE.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDOS.: IDALZA RITA CANAL FAVERO, MONICA BONOMO BOLDRINI e ZOLIECE SOARES LIVRAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. LEI 10.470/2015. CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese da parte autora:
As autoras ajuizaram Ação de Cobrança postulando o recebimento dos efeitos financeiros da promoção ocorrida entre julho e novembro/2016, no valor de R$ 32.994,50 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), suspensa por força da Lei nº 10.470/2015. Ofertaram contrarrazões ao RI no ID 4424386.
2. Tese da parte requerida
: Argui preliminar de prescrição e, no mérito, destaca que o pagamento está condicionado a evento futuro e incerto, pois depende de disponibilidade financeira dentro dos limites da LRF. Apresentou recurso inominado no ID 4424384.
3. Sentença
: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das parcelas retroativas referente a promoção de 2016 aos autores, do período de 01/07/2016 a 07/11/2016, que perfaz o montante de R$ 32.994,47 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos) consoante cálculos juntados nos id’s: 8840184, 8840406 e 8840427, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação (09/09/2021), na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, forma do art. 487, I, CPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. No tocante à prejudicial de prescrição, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante para afastá-la, pois é assente na jurisprudência que
“a impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ”
. Precedentes do STJ: (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.); AgRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016. Considerando a impetração do MS 0036097-44.2016.808.0000, o prazo prescricional foi interrompido, assim, a cobrança do período pleiteado pelo autor está regularmente dentro do prazo. Por mais que já tenha entendido de forma diversa em processo recém julgado de minha relatoria, a referida manifestação restara equivocada, haja vista que somente a partir do resultado do julgamento do mandado de segurança, que não é propriamente uma ação coletiva, surgira para os beneficiários o direito a pretensão de cobrança. No mérito em si, ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material, tampouco a questão referente a reserva de plenário, que não se aplica aos processos sob a égide dos juizados especiais, por ausência de previsão em sua norma específica. No mais, verifica-se que cabe ao recorrente comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil. Entretanto, o recorrente não demonstrou qualquer ausência de recursos financeiros, não havendo prova nos autos segura de que o pagamento do referido valor descumprirá as regras previstas na lei n. 12.153/09. Assim, mantenho o entendimento adotado na r. sentença para determinar o pagamento imediato da promoção no período compreendido entre 01.07.2016 a 07.11.2016. Por fim, no que se refere à forma de correção, acolho a tese recursal para que até 08/12/2021 incida os índices previstos no Tema 810, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, eis que não observada a modificação constitucional pelo magistrado sentenciante.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas para determinar que em relação à correção, até 08/12/2021 incida os índices previstos no Tema 810, mas a partir de 09/12/2021 incida apenas a Selic na atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)